Tribunal: STF
Processo: ARE 1323629
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SANÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPRA DE APOIO POLÍTICO. ILEGALIDADE. AGENTES PÚBLICOS. DANO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI DE IMPROBIDADE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ADVINDA DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO. ART. 37, § 4º CF/88. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE DECLARADA EM PROCESSO DIVERSO. EFICÁCIA EX NUNC. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM CARÁTER OBTER DICTUM. SENTENÇA ULTRA PETITA. VERBA COMPENSATÓRIA DE DANO MORAL COLETIVO. DECOTE DO EXCESSO. PROVA APONTADA ILEGAL. GRAVAÇÃO DE VÍDEO. RECEBIMENTO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE PELOS RÉUS. PRELIMINAR DE PROVA PRODUZIDA COM FINALIDADE 'IMORAL'. REJEIÇÃO. DIMENSÕES DO CONTRADITÓRIO GARANTIDAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. ATO ÍMPROBO. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO COMPLEXA. POSSIBILIDADE DE CISÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO NA HIPÓTESE, O QUE ATRAI A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 8429/1992. DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA RECONHECIDA PELA CORTE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DA DELAÇÃO PREMIADA EM AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE” (fls. 135-141, vol. 12). 
    Os embargos de declaração (fl. 171, vol. 13) e os embargos de declaração em embargos de declaração opostos (fl. 213, vol. 13) foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado:
    a) os incs. XXXVII, LIII e LIV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de “burla aos princípios da livre distribuição, do juiz natural e da imparcialidade” (fl. 37, vol. 14); 
    b) o inc. LIII do art. 5º da Constituição da República, “pela inobservância da distribuição por prevenção em 2ª instância” (fl. 44, vol. 14); 
    c) os incs. XXXVII e LV do art. 5º da Constituição da República, quanto ao “termo de colaboração premiada – documento inexistente nos autos – instauração de juízo de exceção – cerceamento de defesa” (fl. 48, vol. 14);
    d) o caput do art. 15 da Constituição da República, “pelo enxerto ilegal da causa de pedir – dupla punição pelo mesmo fato – possibilidade de configuração de cassação de direitos políticos” (fl. 53, vol. 14);
    e) os incs. LV e LVI do art. 5º da Constituição da República, pela “utilização de provas que não passaram pelo contraditório na origem, de onde extraídas – prova ilícita” (fl. 56, vol. 14); 
    f) os incs. LV e LVI do art. 5º da Constituição da República, por “vídeos e áudios manipulados e editados por Durval Barbosa – cerceamento de defesa – prova ilícita” (fl. 59, vol. 14); 
    g) o inc. LVI do art. 5º da Constituição da República, “pela valoração irrestrita do depoimento de corréu indigno de fé – prova ilícita” (fl. 66, vol. 14); 
    h) o inc. V do art. 15 e o § 4º do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que “não há elementos legítimos e suficientes nos autos aptos a estabelecerem a suposta ligação do Recorrente ao ato de improbidade a ele imputado, importando sua condenação, em especial a suspensão de seus direitos políticos, indisponibilidade de seus bens e ressarcimento ao erário” (fl. 80, vol. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 107-108, vol. 14).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “ingressou em juízo o agravado (ação de improbidade 2011.01.1.045401-3) afirmando que o agravante e demais corréus estariam incursos nas sanções do artigo 12, da Lei nº 8.429/92, sob a alegação da prática de ato de improbidade administrativa” (fl. 136, vol. 14). 
    Argumenta que, “reconhecida a suspeição do julgador na ação que fez surgir a prevenção, seria inevitável o seu afastamento de todas as demais ações conexas, tendo o ora agravante invocado entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental na Medida Cautelar nº 22.833 - DF (2014/0144192-0), ocasião em que ficou reconhecida a absoluta interdependência entre as prefaladas ações. Por isso se afirmou que o raciocínio aplicado pelo v. acórdão recorrido, de que a suspeição não pode alcançar os feitos conexos, trouxe, inegavelmente, uma verdadeira impossibilidade de coexistência da conexão entre as ações mencionadas e o seu julgamento pelo mesmo juiz, declarado manifestamente imparcial em uma delas, daí decorrendo a contrariedade simultânea aos princípios da livre distribuição, do juiz natural e da imparcialidade” (fl. 146, vol. 14).
    Salienta que “a mencionada decisão proferida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, no prefalado julgamento do Agravo Regimental na Medida Cautelar nº 22.833 - DF (2014/0144192-0), mudou todo o cenário relativo à distribuição das ações relativas à causa ‘Caixa de Pandora’, e também acabou por revelar outra violação ao princípio do juiz natural, no presente caso, atrelada, agora, à ausência de observância dos critérios de determinação da competência do julgador, em 2ª Instância” (fl. 147, vol. 14).
    Ressalta que “a causa de pedir da ação de origem, delimitada pelo próprio Parquet, repousava num único fator – vídeo em que aparecem Jaqueline Roriz e Manoel Neto recebendo dinheiro das mãos de Durval Barbosa, do qual seria ele, – Agravante, o mandante – mas o v. acórdão acabou por enquadrar o objeto da lide num contexto que dela escapa, ao afirmar que ‘O apoio político de José Roberto Arruda era, consoante provas produzidas na ação, obtido de forma ilegal, com o pagamento de parlamentares, e mais grave ainda, com dinheiro público desviado de entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal” (fl. 150, vol. 14).
    Assevera que “a discussão gira em torno da possibilidade de se processar o agente pelo mesmo fato, em várias ações distintas, sem qualquer limitação do alcance da proibição de cassação dos direitos políticos, travestida de simples suspensão desses direitos” (fl. 151, vol. 14).
    Reforça que “para propiciar a condenação do ora agravante foram trazidas aos autos provas que ainda estavam em produção na seara penal – Superior Tribunal de Justiça – IP 650/DF (APn 707/DF) – isto é, malgrado largamente utilizadas, tais provas não haviam sido validadas pelo contraditório na origem” (fl. 152, vol. 14).
    Pede seja “a) dada a patente omissão da Corte de origem em relação à análise da contrariedade ao art. 5º, LVI da Carta Magna – tempestiva e fundamentadamente veiculada no apelo máximo no especialíssimo contexto da alegação de condenação com base em prova ilícita – seja provido o presente agravo, de forma incontinenti, considerando que é dessa Suprema Corte a competência para o juízo definitivo a respeito, não podendo ser o agravante prejudicado pelo defeito em apreço (indeferimento do processamento do recurso sem análise integral de seus termos); 
    b) se assim não se entender, o que se admite somente a título de argumentação, seja de qualquer forma dado provimento ao presente agravo, reformando-se o decisum objurgado para o fim de autorizar o processamento do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o qual, como visto, não esbarra em qualquer óbice que impeça seu conhecimento por esse Sodalício, a quem compete, também, a consideração do fato superveniente acima noticiado, no contexto do apelo em referência” (fl. 159, vol. 14).
    5. Em 7.6.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 20), que opinou pelo desprovimento do recurso:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS. VULNERAÇÃO REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “(...) observa-se que a tese desenvolvida pelo Ministério Público gravita em torno da existência de uma organização, no âmbito do Distrito Federal, entre agentes públicos e afins, que financiaria, com dinheiro público, a obtenção de apoio político de forma irregular, com o pagamento de quantias vultosas e vantagens ilícitas, sendo que, dentre os beneficiários, estariam as partes ocupantes do pólo passivo da presente demanda, o que deu ensejo ao seu ajuizamento.
    (…) O depoimento de Durval Barbosa, transcrito alhures, é suficientemente esclarecedor sobre a questão. A conduta de Jaqueline Roriz a partir do recebimento do dinheiro irregular seria de omissão em relação à candidata ao governo de sua própria coligação eleitoral. A ré deixaria de pedir votos e apoio à candidata de sua chapa, com intuito de não fortalecê-la politicamente, em auxílio ao então candidato José Roberto Arruda.
    (…) a possível configuração de tais elementos, é inafastável a conclusão de que o recebimento de verba ilegal para fins de apoio político e a obtenção de tal apoio de forma escusa, são atos violadores da moralidade e legalidade administrativas, causaram prejuízo ao erário, com elemento volitivo claro e legitimidade dos agentes públicos e beneficiários do desvio de conduta, bem como não podem ser albergados pela razoabilidade e proporcionalidade.
    (…) a Lei 8.072/90, que instituiu os crimes hediondos, houve por bem criar, no Brasil, a delação premiada, que significa a possibilidade de se reduzir a pena do criminoso que entregar o(s) comparsa(s). É o 'dedurismo' oficializado, que, apesar de moralmente criticável, deve ser incentivado em face do aumento contínuo do crime organizado. É um mal necessário, pois trata-se da forma mais eficaz de se quebrar a espinha dorsal das quadrilhas, permitindo que um de seus membros possa se arrepender, entregando a atividade dos demais e proporcionando ao Estado resultados positivos no combate à criminalidade.
    (…) Também sob esses fundamentos, afasta-se a aplicação do acordo de leniência. Tal instituto está previsto na Lei nº 10.149/2000, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei nº 8.884/1994. No particular, restou previsto, no art. 35-B, que a ‘União, por intermédio da SDE, poderá celebrar acordo de leniência, com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de um a dois terços da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte: I - a identificação dos demais coautores da infração; e II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação’. Destarte, trata-se de norma específica para os casos de infrações contra a ordem econômica, sem que houvesse extensão a outras espécies de infrações" (fls. 49, 54, 58 e 65, vol. 13).
    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.252.580-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 771.077-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.198.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.172.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO. NEXO ENTRE CONDUTA E DANO AO ERÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 822.957-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).
    8. Quanto à alegada afronta aos incs. XXXVII, LIII, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não procedem os argumentos do agravante, pois nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora